Tribunal: TJSP
Processo: 0009454-73.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009454-73.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ERNANI
BARBOSA BORGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por ERNANI
BARBOSA BORGES, qualificado nos autos, para determinar a retificação de seu
cálculo de penas, tendo como data base para a progressão ao regime aberto o dia
04.07.2020. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0009454-73.2020.8.26.0496
§
VOTO No 43424
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009454-73.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: ERNANI BARBOSA BORGES
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL)
ERNANI BARBOSA BORGES teve seu cálculo de penas
homologado pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais
da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de Execução Criminal
no 0001606-35.2020.8.26.0496, em decisão que consignou que “... a
progressão de regime prisional exige a satisfação cumulativa de dois
requisitos, um de conteúdo objetivo, atinente ao cumprimento de pena
privativa de liberdade por período de tempo legalmente exigido, e outro de
caráter subjetivo, relativo ao mérito do condenado, nos termos da regra
inserta no artigo 112 da Lei de Execução Penal, este último resultou
cumprido somente com a reabilitação da falta disciplinar praticada,
conforme considerado no cálculo impugnado (ou seja, data em que satisfeitos
ambos os requisitos legais: objetivo e subjetivo). Tal compreensão, ademais,
não afronta a r. decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste
Estado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR
n. 2103746-20.2018.8.26.0000, que cuidou do caráter declaratório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0009454-73.2020.8.26.0496
§
decisão concessiva do benefício de progressão de regime prisional
considerando-se, única e exclusivamente, a satisfação do requisito objetivo.
Em síntese, repita-se: o cálculo de pena elaborado encontra-se correto,
porque de acordo com os acontecimentos processuais e com as normas de
regência ...” (fls. 20/21).
Sustenta o Agravante que “... progrediu de regime. Contudo, a
decisão que homologou o cálculo da pena que não considerou como data
para o termo inicial do lapso temporal para nova progressão de regime a
data em que o réu atingiu o requisito objetivo ...” e que, portanto, “... O
cálculo afronta recente decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, através da qual, por unanimidade, os Ministros entenderam que a
data base para a progressão ao regime aberto deve ser a data em que o
sentenciado preencheu o lapso temporal para a progressão ao regime
semiaberto, independentemente da data da decisão judicial que deferiu o
benefício, tendo em vista seu caráter declaratório ...”. Encerra pleiteando o
provimento do presente Agravo em Execução para “... o fim de ser
determinada a retificação do cálculo elaborado para que nele seja
considerado como termo inicial para progressão ao regime aberto a data na
qual o agravante preencheu o requisito temporal para progressão ao regime
semiaberto ...” (fls. 01/07).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 26/36).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0009454-73.2020.8.26.0496
§
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento da pretensão recursal
(fls. 92/100).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 08.01.2021 (fls. 87).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que, homologando o
seu cálculo de penas, reconheceu como data base para fins de nova
progressão data diversa daquela em que teria atingido o requisito objetivo.
Inicialmente, consigno que sempre foi entendimento deste
Relator que a decisão que defere o regime semiaberto seria constitutiva e não
declaratória, por expressa previsão do quanto contido no então art. 112,
caput, da Lei de Execução Penal, que ao se referir ao sistema progressivo de
cumprimento de pena, era preciso na exigência do cumprimento de parcela da
reprimenda “... no regime anterior ...”, para que houvesse progressão.
Contudo, com a alteração trazida pela Lei no 13.964/19 o
art. 112, da Lei de Execução Penal passou a ter a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0009454-73.2020.8.26.0496
§
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos ...”
Com isso, não havendo mais previsão legal expressa e, seguindo
a orientação do quanto decidido pelos Tribunais Superiores, mudei meu
posicionamento, a fim de que a decisão que concede a progressão ao regime
semiaberto seja de natureza declaratória.
O Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assim decidiu:
“'Habeas Corpus'. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do 'habeas corpus' a
falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de
regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida.” (grifei) (HC no 115.254/SP Segunda Turma
Min. Rel. GILMAR MENDES j. 15.12.2015 DJe. 26.02.2016).
No caso dos autos, o Agravante, reincidente, foi condenado às
penas de 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, como
incurso nos art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei
no 8.069/90 (Processo Crime no 1500468-66.2016.8.26.0213 fls. 08/09).
Iniciou o cumprimento da pena aos 10.07.2019, data em que foi
preso em flagrante, estando o término previsto para 19.10.2023. Ainda, o
Agravante conta com uma falta disciplinar de natureza grave, ocorrida aos
07.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0009454-73.2020.8.26.0496
§
Em razão disso, atingiu o lapso necessário para a progressão ao
regime semiaberto aos 04.07.2020 (Falta grave: 07.11.2019; faltava cumprir:
03 anos, 11 meses e 12 dias; 1/6: 07 meses e 27 dias).
Contudo, promovido ao regime semiaberto aos 24.11.2020
(fls. 13/15), constou de seu novo cálculo de penas o dia 08.11.2020 como
sendo a data base para a progressão ao regime aberto.
Porém, como visto, considerando a falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo Agravante, ele preencheu o requisito objetivo para a
progressão ao regime semiaberto aos 04.07.2020 e, a partir daí preencheu
novo lapso temporal para a progressão ao regime aberto aos 21.11.2020
(faltava cumprir: 02 anos, 03 meses e 15 dias; 1/6: 04 meses e 17 dias).
Logo, a r. decisão agravada comporta reparo.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto por ERNANI BARBOSA BORGES, qualificado
nos autos, para determinar a retificação de seu cálculo de penas, tendo como
data base para a progressão ao regime aberto o dia 04.07.2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)